Tribunal: TCU
Processo: 029.479/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10410/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno, em não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; fazer a comunicação do subitem 1.6 abaixo, encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e ordenar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5-6): 1. Processo TC- Processo 029.479/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que se evite a repetição do ocorrido no Processo no 050079472.2018.4.05.8401 da 13a Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, de que eventual descumprimento de ordem judicial que, reflexivamente, cause dano ao erário poderá ensejar a responsabilização do agente público causador do prejuízo no âmbito desta Corte de Contas.